Tribunal: TJES
Processo: 0019980-08.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019980-08.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAONNY GOMES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES
CONSUMADO
.
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA.
INOCORRÊNCIA.
TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO A PARTIR DO NOME INFORMADO PELO RÉU NA FASE INQUISITÓRIA. UTILIZAÇÃO DE FALSA IDENTIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da citação por edital de réu preso, quando o réu, na presença da autoridade policial, atribui-se nome falso, visando eximir-se de sua responsabilidade penal, uma vez que, assim agindo, ele deu causa à nulidade arguida, não podendo, destarte, dela se beneficiar, segundo ditames do art. 565 do CPP.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0019980-08.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAONNY GOMES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RAONNY GOMES MOREIRA
,

contra a sentença de fls. 425/429-v, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condená-lo pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput,
CP), à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e 43 (quarenta e três) dias-multa, sendo a reprimenda corporal, substituída pelas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e recolhimento domiciliar nos períodos de folga e nos fins de semana, exceto para participar de festas familiares e atividades religiosas.

Nas razões recursais, às fls. 454/457, a Defesa requer a a nulidade da citação por edital de fls. 110/111 e, da decisão que, por consequência dela, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal (fl. 117), sob a alegação de que o acusado estava preso, na época em que não foi localizado nestes autos.

Em seguida, o Defensor requer absolvição sumária do apelante, pois, com anulação da decisão que suspendeu o feito, a conduta delitiva praticada pelo réu, estaria fulminada pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Segundo narrou a denúncia, no dia 7 de junho de 2013, na Rua 23 de Maio, bairro Parque Moscoso, Vitória/ES, o apelante, mediante destruição de obstáculo, quebrando a janela do automóvel que estava estacionado, subtraiu para si, de dentro do referido veículo, três pares de óculos, um aparelho GPS e o numerário de R$ 70,00 (setenta reais).

Não há como prosperar o pleito formulado pela defesa de ocorrência de nulidade absoluta na citação do apelante, sendo que a citação somente não se deu, em momento correto, ocorrendo cerca de 07 (sete) anos, após o recebimento da denúncia, por torpeza do próprio apelante, que se apresentou dolosamente, com nome diverso.

Explico.

Como se vê do interrogatório de fl. 10, e da nota de culpa de fl. 11, quando foi preso em flagrante delito, no dia 07/06/2013, o apelante identificou-se falsamente, como sendo MAYKY JHONNY DA SILVA AMITE, nascido em 02/02/1988, filho de Marcos Antônio Amite e de Maria Lúcia da Silva.

O recorrente foi solto em 19/06/2013 (fls. 84/85), sem que seu nome verdadeiro fosse descoberto, e, obviamente não localizado para citação pessoal (fl. 101-v), foi citado por edital (fls. 110/111), com a identificação dada por ele, de MAYKY JHONNY DA SILVA AMITE. Assim, por não ter se manifestado nos autos e, nem constituído advogado, na decisão de fl. 117, foi acertadamente determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Como se vê do extrato do INFOPEN do acusado,
RAONNY
não estava preso nem na data da citação por edital (06/09/2013), muito menos na data da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional (08/10/2013).

Ainda que o réu estivesse sob custódia do Estado, na época de sua citação editalícia, e da decisão de suspensão do feito, o fato de o apelante ter fornecido nome falso nestes autos, tornava impossível ao Juízo, ou, ao Ministério Público, o localizarem, mesmo porque, nestes autos, estava-se à procura de MAYKY JHONNY DA SILVA AMITE, enquanto o preso se tratava de
RAONNY GOMES MOREIRA.

Aliás, percebe-se da fl. 104, que foi pesquisado, no sistema INFOPEN, se MAYKY JHONNY DA SILVA AMITE, estava preso.

Como se vê da fl. 211,
RAONNY GOMES MOREIRA,
só foi identificado no dia 28/01/2020, quando, a partir do sistema AFIS Criminal, as individuais datiloscópicas, colhidas por ocasião de sua prisão em flagrante, foram confrontadas com as bases de dados nacionais, encontrando correspondência com o apelante.

Uma vez descoberta a sua real identidade, o Ministério Público requereu a alteração dos registros nos autos, e no sistema EJUD, pois, não era mais possível o aditamento da denúncia para incluir o, já prescrito, delito do artigo 307 do código Penal, e a decretação da prisão preventiva de RAONNY (fls. 308/313), pedidos deferidos às fls. 315/317.

Somente quando foi descoberta a real identidade de
RAONNY,
é que ele foi citado, em 10/02/2021 (fl. 339-v.), data em que foi retomada a marcha processual e o curso do prazo prescricional em relação ao apelante.

Portanto, a nulidade arguida pelo zeloso Defensor não merece amparo, porque o recorrente não estava preso nas datas de sua citação por edital, e da decisão que suspendeu o feito, seja porque, ainda que estivesse, o fato de
RAONNY
ter fornecido nome falso nestes autos, impediu que o Juízo o localizasse, o que só veio a ocorrer 7 anos e 4 meses depois.

Entendimento contrário, resultaria no fato de
RAONNY
se beneficiar de sua própria torpeza, o que é vedado.

Com efeito, considerando, portanto, que, a denúncia foi recebida em 26/06/20 13 (fl. 02), que, adequadamente, a ação penal ficou suspensa entre 08/10/2013 (fl. 117) e 10/02/2021 (fl. 339-v), e que o apelante foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em sentença que foi publicada em 29/07/2022 (fl. 430), não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, eis que o período prescricional de 4 anos (art. 109, inciso V, do CP), não foi atingido entre nenhum dos marcos interruptivos e suspensivo.

Diante todo o exposto e, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.